Tribunal: TJSP
Processo: 2040713-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recursos tirados do cumprimento da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e definiu os critérios de cálculos e consectários que devem integrar as contas. Inconformismo de ambas as partes.
Requerente que faz jus ao recebimento da diferença

Ementa:
Recursos tirados do cumprimento da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e definiu os critérios de cálculos e consectários que devem integrar as contas. Inconformismo de ambas as partes.
Requerente que faz jus ao recebimento da diferença acionária, pois firmou o contrato na modalidade PEX e no período delimitado na ação coletiva - Critérios e consectários estabelecidos na decisão que devem ser integralmente mantidos, considerando que estão alinhados ao entendimento da Turma Julgadora, notadamente a questão envolvendo a dobra acionária e os eventos societários.
Não provimento aos recursos.